Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723104-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: CARLOS RODRIGUES NETO D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, 05 de julho de 2023 15:15:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator